Tribunal: TJES
Processo: 5002781-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5002781-42.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENISE PECANHA SARMENTO DOGLIOTTI
AGRAVADO: CHRISTINA DEA SARMENTO AREAS
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMB
ARGOS
DE DECLARAÇÃO
N
O
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5002781-42.2022.8.08.0000

EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

EMBARGADAS:
DENISE PECANHA SARMENTO DOGLIOTTI

CHRISTINA DEA SARMENTO AREAS

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VO
TO

Consoante o relatado, trata-se
de
e
mbargos
de
d
eclaração
opostos em razão do acórdão id nº
3256865
, da lavra d
a
eminente Des
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNH
Ó
S FERREIRA
,

que
d
eu

provimento a
o

a
grav
o
de instrumento

antes manejado
, reforma
ndo
a decisão objurgada
para que

sejam os autos do processo originário
(ação de interdição)
remetidos a quaisquer dos Juízos das Varas de Órfãos e Sucessões da Comarca de Vitória,
cabendo a
o magistrado competente regularizar a curatela e decidir sobre as contas a serem prestadas
.

N
as razões recursais, apontou-se:
“em que pesem os fundamentos apresentados no v. acórdão embargado, tal
decisum
acabou incorrendo em omissão que acarreta nulidade ao julgamento realizado, pois não foram devidamente apreciados requerimentos formulados por esta Procuradoria de Justiça no ID nº 2932429, os quais versam sobre a matéria de fundo da controvérsia, que ocasiona por vias reflexas, uma supressão de instância na medida em que não regularizam questões processuais fundamentais à higidez perante o Juízo originário”
.

O compulsar dos autos revela não assistir razão ao recorrente, eis que o julgamento colegiado
promoveu
adequada
reflexão
sobre o caso
.

Ressalto que os aclaradores têm a finalidade de complementar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades e contradições, não tendo caráter substitutivo do
decisum
embargado, mas integrativo ou esclarecedor
.

Como é de sabença geral, o vício da omissão apenas resta configurado quando o julgado “deixa de analisar as questões essenciais ao julgamento da lide, suscitadas oportunamente pela parte, quando o seu acolhimento pode, em tese, levar a resultado diverso do proclamado” (STJ, AgRg no REsp 1315449/SC, publicado em 05/08/2013).

Nesse diapasão, de especial relevância se afigura a lição de Barbosa Moreira:

“
há omissão quando o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício, ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação” (BARBOSA MOREIRA, José Carlos, apud MAZZEI, Rodrigo Reis, Embargos de Declaração. Dos Recursos: temas obrigatórios e atuais. Espírito Santo: ICE, p. 316).

Pois bem. Co
nforme
destacou a Relatora originária do feito,
Des
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNH
Ó
S FERREIRA
,

“
o
pronunciamento objurgado produziu os seguintes efeitos: (i) determinou que DENISE prestasse contas acerca dos gastos de ZENITH desde novembro de 2019 (período que antecede a própria nomeação da curadora) e (ii) condicionou o envio dos autos da interdição para a Comarca de Vitória/ES à referida prestação de contas”.

O
julgamento unânime realizado pela egrégia Terceira Câmara Cível lastreou-se nas seguintes premissas:

-
a interdição deve tramitar no Juízo que estiver mais próximo de sua pessoa, à vista da maior probabilidade de que, em diligências instrutórias (por meio de inspeção ou audiência), tenha contato direto com o interdito
;

-
c
onsiderando que a interditanda (ZENITH) reside em Vitória desde novembro de 2019, os autos da interdição deveriam – desde aquela data – tramitar na Comarca da Capital. O Juízo de Guarapari, entretanto, continuou a processar os autos, tendo nomeado a agravante (DENISE) como curadora da mãe em 18 de outubro de 2020, sem sequer cuidar de intimá-la para aposição de firma no respectivo compromisso
;

- DENISE trouxe aos autos cópia integral da interdição, a partir do que foi possível apurar que atuava em causa própria e formalizou pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais fossem feitas exclusivamente em seu nome
;

-
não houve cientificação oficial da nomeação da agravante como curadora, nem é possível depreender dos autos que tenha tomado conhecimento da decisão
ou
prest
ad
o compromisso de curadora,
concluindo-se pela impossibilidade de que
est
i
v
esse
compelida a prestar contas acerca dos gastos da mãe.

A
Procuradoria de Justiça Cível
havia apontado, entre outras questões, a necessidade, em seu entender, de
:
r
equisi
tar
informaç
ões
ao
j
uízo d
e origem sobre eventual
prestação de contas do exercício da curatela provisória, seja pela recorrente, seja ela recorrida, desde a interposição deste recurso; formaliza
r
a curatela provisória até regular julgamento deste recurso.

Ocorre que, como bem destacado nesta oportunidade e na apreciação precedente,
(I)
foi
apresentada no bojo do agravo de instrumento
cópia integral dos autos,
(II) não se encontrava a recorrente obrigada a prestar contas de encargo relativamente ao qual não foi regularmente investida,
(III) incumbiria ao juízo de origem tomar as providências pertinentes à regularização da curatela.

Disso
se depreende

inexistir

vício a ser sanado, nem mesmo inobservância de dispositivo ou orientação jurisprudencial vinculante, tendo o posicionamento unanimemente assumido pela egrégia Terceira Câmara Cível restado consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

Embora não prosperem os aclaratórios, descabe aplicar à espécie a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC, dado o intento prequestionador que imbuiu a sua interposição, o qual, a teor do enunciado da súmula nº 98 do colendo Superior Tribunal de Justiça, afasta o caráter protelatório do recurso.

Ante o exposto,

conheço e
neg
o
provimento
ao recurso
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Considerando se ter assentado
nesta oportunidade e na apreciação precedente
que

(I)
foi
apresentada no bojo do agravo de instrumento
cópia integral dos autos,
(II) não se encontrava a recorrente obrigada a prestar contas de encargo relativamente ao qual não foi regularmente investida
e que

(III) incumbiria ao juízo de origem tomar as providências pertinentes à regularização da curatela
,
inexist
ente

vício a ser sanado, nem mesmo inobserv
ado
dispositivo ou orientação jurisprudencial vinculante, tendo
o posicionamento unanimemente assumido
pela egrégia Terceira Câmara Cível
rest
ad
o consolidado após a tomada em cotejo de regras legais e elementos dos autos.

2. Em razão do intuito prequestionador da irresignação, não há de ser aplicada a multa prevista no artigo 1.026, §2º do CPC.

3
. Recurso
conhecido e desprovido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.